Tribunal: TJMT
Processo: 1017440-77.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017440-77.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALISSON ALVES DA SILVA - CPF: 627.194.671-20 (APELANTE), KELLY MESQUITA TORRES - CPF: 049.189.791-06 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA - CPF: 028.256.671-61 (TERCEIRO INTERESSADO), EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA - CPF: 050.475.821-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIZIO COSTA SILVA - CPF: 046.125.461-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPERTINÊNCIA – UTILIZAÇÃO NA TRAFICÂNCIA – INTERESSE AO PROCESSO – DÚVIDA ACERCA DA PROPRIEDADE REAL - PREMISSAS DO STF E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ALIENAÇÃO ANTECIPADA – RESOLUÇÃO DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
.

Reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, notadamente porque
“enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)”
(TJMT, AP N.U 1023509-19.2021.8.11.0003).

“Subsistindo dúvida quanto à propriedade do bem e a licitude de sua origem”
, mostra-se inviável a sua restituição enquanto sua retenção interessar ao processo (AP, N.U 1001949-98.2019.8.11.0000).

O c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser

possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR).

A expropriação do automóvel utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1017440-77.2023.8.11.0042- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WALISSON ALVES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por WALISSON ALVES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1017440-77.2023.8.11.0042), que indeferiu a restituição do veículo VW/VIRTUS CL AD, ano: 2020/2021, Placa: RFW0H31, apreendido na posse de Jobson Alexsander Nogueira Bezerra, preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - arts. 33,
“caput”
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 201207699).

O apelante sustenta: 1) ser
o legítimo proprietário do automóvel, terceiro de boa-fé; 2) não há mais interesse processual que justifique a manutenção da
“apreensão do carro”
; 3) que
“o veículo apreendido encontrava-se em posse do acusado JOBSON, em decorrência da cessão temporária que as partes fizeram, uma vez que o acusado por ser motorista de aplicativo precisava de um veículo novo para desenvolver suas funções e cedeu ao apelante WALISSON, a troca dos bens móveis temporariamente”
.

Requer o provimento para restituição do veículo. Subsidiariamente,
“seja deferida a restituição provisória do bem, mediante compromisso de fiel depositário até o deslinde processual”

(ID 201208655).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 201208659).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Apelação Criminal – Decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo aprendido. Pleito defensivo: PRELIMINAR – a imediata restituição do bem e subsidiariamente a nomeação do APELANTE como depositário fiel. MÉRITO – a restituição definitiva do bem. Sustenta que é terceiro de boa-fé, e que a transferência veicular foi feita por cessão temporária – Improcedência – Jobson Alexsander Nogueira Bezerra – preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (ação penal nº 1016203-08.2023.8.11.0042) – abordado na posse do veículo, declarou ser seu proprietário – transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela tradição – observância do disposto no art. 1.226 e 1.267 do Código Civil – manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo – investigações em curso – automóvel que interessa às investigações – observância do disposto no art. 243, parágrafo único, CF e art. 91, II, CP – precedentes jurisprudenciais – fundamentação “per relationem” – Recomendação nº. 57/CNMP – Pelo conhecimento do apelo e no mérito, pelo improvimento.”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 208778150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato do fato que culminou na apreensão do veículo.

Vejamos.

Em 24.8.2023, por volta das 15h, na Rua Trombos, n.º 9, Bairro Planalto, município de Cuiabá/MT, os investigadores de Polícia Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva e Deolmar Moraes Dos Santos, estavam monitorando a referida residência, visto que o seu proprietário [corréu EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA] estaria envolvido no crime de extorsão mediante sequestro do Secretário de Finanças do município de São José Do Povo/MT, ocorrido em 22.8.2023. Ato contínuo, chegou o veículo VW/Virtus, de cor cinza, placa RFW0H31, desceram
“dois indivíduos”
e entraram na residência. Enquanto realizavam a abordagem pessoal nas duas “pessoas” que saíram do carro, o denunciado JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA tentou evadir com o veículo do local, sendo
“impedido pelos policiais”
. Procedida a revista veicular, foram encontradas 7 (sete) porções de maconha, pesando 141,99 g (cento e quarenta e um gramas e noventa e nove centigramas), além de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em espécie (PJE N.U 1016203-08.2023.8.11.0042).

Em 13.11.2023, o Juízo singular indeferiu a restituição nestes termos:

“[...]O art. 118 do Código de Processo Penal assinala que: “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”. Por sua vez, o art. 63, inciso I, da Lei de Tóxicos, com nova redação dada pela Lei n. 13.840/2019, dispõe que ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido ou de medidas assecuratórias; e o levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados nos termos do art. 62, ressaltando que o § 6º do art. 60 da LT, incluído pela Lei n. 14.322/2022, passou a excetuar a liberação de bens que tenham sido apreendidos em transporte de droga ilícita. Eventual perdimento somente será decretado em sentença condenatória, contudo, enquanto o numerário ou objeto interessar ao processo, deve-se aguardar o trâmite da ação penal para real averiguação da origem, da propriedade e da destinação, lembrando que o art. 243, parágrafo único, da CF/88 prevê que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. Com efeito, enquanto interessar ao processo, o bem apreendido não poderá ser restituído. No caso em apreço, [...]ao revistarem o veículo VW/Virtus, os policiais encontraram embaixo do banco do condutor, que era ocupado pelo denunciado JOBSON, uma sacola contendo 07 (sete) porções médias de substâncias análogas à maconha, além de uma agenda com alguns papéis diversos (cópia de CNH de JOBSON, extrato do DETRAN/NET de um veículo de placa OAZ2199, documento de arrecadação de um veículo com placas GAR2H37 e uma cópia de comprovante de residência em nome de JUCILENE EGIDIA DE OLIVEIRA). Além disso, em posse de JOBSON foi apreendida a quantia em dinheiro, no valor de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais). Por fim, verifica-se lograram identificar resquícios de droga no automóvel abordado, sobre os quais se realizou a análise pericial e, conforme o Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.133203-A01 (Id. 129904271), o qual atestou positivamente se tratarem de maconha, tudo isso a reforçar os fortes indícios do uso do automóvel na traficância.

Ademais, quando indagado sobre a propriedade do veículo, o acusado JOBSON narrou sua aquisição do requerente WALISSON de maneira a suscitar dúvida quanto a real propriedade, se não vejamos: [...].

Com isso, não obstante as declarações do requerente, as circunstâncias da apreensão do bem não recomendam a sua devolução nesta fase processual, sobretudo diante da forte suspeita do seu uso na traficância, isto é, no transporte de drogas voltadas à comercialização. [...]

Portanto, evidenciados elementos de dúvida quanto ao uso lícito do automóvel pleiteado e sua legítima propriedade, está demonstrado que ainda interessar ao processo e, por consequência, a manutenção da sua apreensão é medida impositiva. Em vista de todo o exposto, ACOLHO o parecer ministerial exarado no Id. 133304425, INDEFERIR o pedido de restituição formulado por WALISSON ALVES DA SILVA, com fulcro no art. 118 do Código de Processo Penal c/c art. 60, § 6º da Lei 11.343/06.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 201207699)

Pois bem.

O apelante comprovou que o veículo VW/VIRTUS CL AD, ano: 2020/2021, Placa: RFW0H31, está registrado em seu nome [ALISSON ALVES DA SILVA],
conforme Certificado de Registro de Veículo (ID 201207688).

Consta da ação penal, que o automóvel foi apreendido na posse de JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA, por tráfico de drogas, transportando 141,99g (cento e quarenta e um gramas e noventa e nove centigramas) de maconha, que afirmou, à autoridade Policial, que era o proprietário do veículo, especificando, inclusive, a “negociação” do veículo, nestes termos:

“Que, indagado a respeito da propriedade do veículo Virtus o interrogando afirma que possui um caminhão Mercedez Bens 1620, ano 1997, cujo o caminhão estava com defeito mecânico, ocasião em que vendeu a pessoa de ALISSON SILVA que fez a aquisição do veículo Virtus em seu nome pagando a parcela do mesmo até que quitasse o valor referente a venda do caminhão que foi de R$ 100.000,00 (cem mil reais) enquanto o Virtus R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), enquanto o mesmo ficou com o compromisso de passar os R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) da diferença (...)”
(PJE N.U 1016203-08.2023.8.11.0042).

Atente-se que, além da maconha fracionada localizada embaixo do banco, foram encontrados resquícios de maconha [
“material vegetal [...] sem qualquer tipo de envoltório”
] sobre o assoalho do veículo, a evidenciar o aparente uso do veículo para traficância.

Por corolário lógico, reconhece-se o interesse processual na sua apreensão, notadamente porque
“enquanto interessarem ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos (CPP, art. 118)”
(TJMT, AP N.U
1023509-19.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 13.4.2022).

A contradição entre a alegação defensiva [cessão de crédito do imóvel] e o depoimento prestado pelo denunciado JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA [de que havia comprado o veículo] ensejam dúvidas acerca da real propriedade do bem.

Como bem pontuado pelo i. Promotor de Justiça, a
“propriedade dos bens móveis ocorre pela tradição e que o veículo foi encontrado com o investigado Jobson, ou seja, o requerente não estava na posse do automóvel quando da apreensão deste, do que se presumiu, corretamente, que ele não era mais o proprietário do bem. Segundo preconiza os artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil”
ou seja,
“busca, na via criminal, desfazer negócio jurídico e, ainda que parcialmente, diminuir os prejuízos que teve com a suposta cessão de um veículo que não foi resguardada pelos cuidados necessários”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID. 201208659).

Com efeito,
“subsistindo dúvida quanto à propriedade do bem e a licitude de sua origem”
, mostra-se inviável a sua restituição enquanto sua retenção interessar ao processo (AP, N.U 1001949-98.2019.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 29.5.2019).

Noutra giro, o
c. STF, em sede de repercussão geral, assentou entendimento no sentido de ser possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, “
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
(RE 638.491/PR – Relator: Min. Luiz Fux – 17.5.2017). Em outras palavras,
a expropriação do automóvel utilizado em tráfico de drogas decorre de responsabilidade objetiva, prevista expressamente na CF/88, ao dispor que
“todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins [...] será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”
[art. 243, parágrafo único].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024